Tribunal: TJDFT
Processo: 0717056-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA ORDEM DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, limitou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD ao prazo de 7 (sete) dias, não obstante cláusula contratual que previa autorização para bloqueio por 60 (sessenta) dias, invocando-se negócio jurídico processual com base no art. 190 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é vinculante, para o juízo da execução, cláusula contratual que estabelece, como negócio jurídico processual, prazo ampliado para bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo de 7 (sete) dias para bloqueio eletrônico via SISBAJUD é, em regra, compatível com os meios ordinários de cumprimento das medidas executivas e com a dinâmica bancária.
4. O art. 190 do CPC permite a celebração de negócio jurídico processual, mas tais convenções não vinculam automaticamente o juízo, que deve avaliar a adequação, razoabilidade e conveniência da medida executiva.
5. A execução deve observar os princípios da menor onerosidade para o executado (art. 805 do CPC) e da efetividade (art. 797 do CPC), cabendo ao juízo exercer controle sobre os atos constritivos.
6. A cláusula contratual não pode impor obrigação ao Poder Judiciário quanto à duração de medidas executivas, sob pena de comprometimento da função jurisdicional.
7. A decisão que limitou o bloqueio ao período de 7 (sete) dias não revela, de plano, ilegalidade ou abuso, sendo prematuro presumir sua ineficácia sem a verificação dos efeitos da diligência realizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo de 7 (sete) dias para bloqueio via SISBAJUD é, em regra, adequado à finalidade executiva, salvo demonstração concreta de sua insuficiência.
2. A cláusula contratual que prevê bloqueio por prazo superior, com fundamento no art. 190 do CPC, não vincula automaticamente o juízo, que pode limitar o período com base na razoabilidade e efetividade da medida.
3. O controle jurisdicional dos atos executivos é indelegável e deve prevalecer sobre convenções privadas que afetem a esfera patrimonial do executado.